Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-13.2017.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000860-13.2017.8.11.0102
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANÇO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 70513956), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36889959):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBAS AS PARTES – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADAS – SENTENÇA ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APELO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – DECRETO N. 1.986/2013 – DECURSO DO PRAZO LEGAL – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – APELO DO ENTE ESTADUAL – PREJUDICADO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO. Com o decurso do prazo registrado no § 4o do artigo 19 do Decreto n. 1.986/2013, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no feito administrativo.” (Ap. 0000860-13.2017.8.11.0102, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 40731992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57928454).
Alega: (i) divergência jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e (ii) violação aos arts. 1° e 6°, ambos do Decreto Lei n. 4.657/42, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente com base naquela norma estadual em razão de paralisação de um processo administrativo ocorrida antes de sua entrada em vigor.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que, além de não realizado o devido cotejo analítico, a revisão pretendida pelo Recorrente com base na suposta violação aos arts. 1° e 6o, ambos do Decreto Lei n. 4.657/1942, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, o que extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial (ex vi Súmula 280 do STF) e, pois, atesta contra o seu provimento.
Ademais, o Recorrente não discorreu quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a pleitear pelo deferimento da excepcional suspensividade de forma genérica, comprometendo o segundo requisito acima indicado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000860-13.2017.8.11.0102
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANÇO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 70513962), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36889959):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBAS AS PARTES – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADAS – SENTENÇA ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APELO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – DECRETO N. 1.986/2013 – DECURSO DO PRAZO LEGAL – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – APELO DO ENTE ESTADUAL – PREJUDICADO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO. Com o decurso do prazo registrado no § 4o do artigo 19 do Decreto n. 1.986/2013, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no feito administrativo.” (Ap. 0000860-13.2017.8.11.0102, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 40731992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57928454).
Alega violação ao art. 5°, XXXVI, ao argumento de que o órgão julgador reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com base no Decreto Estadual 1.986/2013 em razão de paralisação de um processo administrativo ocorrida antes da entrada em vigor da referida norma.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a análise da contrariedade ao art. 5°, XXXVI, da CF, exige a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria controvertida nos autos, o que não é possível na via do Recurso Extraordinário, por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
Ademais, o Recorrente não discorreu quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a pleitear pelo deferimento da excepcional suspensividade de forma genérica, comprometendo o segundo requisito acima indicado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v